Tribunal: TJBA
Processo: 8048201-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048201-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENAN OMENA TELES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC, SOB O FUNDAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.198, DO STJ. IRRESIGNAÇÃO. PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA PRÁTICA DE ADVOCACIA TEMERÁRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8048201-63.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.